Tribunal: TJBA
Processo: 0512247-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512247-02.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE e outros Advogado(s): ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR (OAB:BA52973-A), JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO (OAB:BA50174-A), KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A), JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A), LUIZ FELIPE MARTINS DE FREITAS SANTOS (OAB:BA53061-A) APELADO: PABIO VINICIO ANDRADE e outros Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A), JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO (OAB:BA50174-A), ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR (OAB:BA52973-A), FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA (OAB:BA20819-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CUMULAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. POSSIBILIDADE (TEMA 971, DO STJ). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de incompetência territorial, não conheceu do recurso do autor por deserção e negou provimento à apelação da construtora, mantendo sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou a construtora ao pagamento de cláusula penal compensatória equivalente a 20% das parcelas pagas, em razão de atraso injustificado na entrega do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao admitir a cumulação da restituição integral dos valores pagos com a cláusula penal compensatória invertida em favor do consumidor, configurando eventual bis in idem sancionatório. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à restituição integral das parcelas pagas e à aplicação da cláusula penal compensatória, assentando a incidência da Súmula 543, do STJ e do Tema 971, do STJ. 5. A restituição integral das parcelas pagas possui natureza restitutória, decorrente da resolução contratual motivada pela culpa exclusiva da construtora, visando ao retorno das partes ao estado anterior. 6. A cláusula penal compensatória possui natureza indenizatória prefixada, fundada nos arts. 408, e seguintes, do Código Civil, sendo destinada à recomposição dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 7. As verbas possuem naturezas jurídicas distintas, fundamentos autônomos e são juridicamente cumuláveis, inexistindo bis in idem sancionatório. 8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. 9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia. 10. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A restituição integral das parcelas pagas em decorrência da resolução contratual por culpa exclusiva da construtora possui natureza restitutória e pode ser cumulada com cláusula penal compensatória invertida em favor do consumidor. 2. Não configura bis in idem a cumulação de restituição contratual com cláusula penal compensatória, por se tratarem de verbas de naturezas jurídicas distintas. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 408 e seguintes; LINDB, art. 20; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 971; STJ, EDcl no REsp nº 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0512247-02.2017.8.05.0080; Embargante: Itapema Construções e Empreendimentos Ltda – Spe; Embargado: Pabio Vinício Andrade; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator